Tribunal: TJSP
Processo: 1003745-92.2022.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. Parte ré alegou nas contrarrazões que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Razões recursais não estão divorciadas da solução de mérito do julgado, dedicando-se o apelante a ventilar argumentos de fato de direito

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. Parte ré alegou nas contrarrazões que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Razões recursais não estão divorciadas da solução de mérito do julgado, dedicando-se o apelante a ventilar argumentos de fato de direito que, no seu entender, podem ensejar a reforma da r. sentença. Ausência de irregularidade. Arguição rejeitada. MÉRITO. MANUTENÇÃO NO PLANO. Aplicação do entendimento firmado em sede de Recurso Especial Repetitivo - Tema 1034 do STJ - pacificando o entendimento sobre a matéria. Impossibilidade de distinção do custeio do plano entre funcionários ativos e inativos, mantidos os reajustes por faixa e etária e desde que os beneficiários arquem com o valor total do prêmio mensal. REAJUSTE ANUAL. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça de que o valor cobrado do funcionário inativo deve corresponder "a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregado". Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.